Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700404-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso (ID 69901984). Segundo o Art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O Art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no Art. 998, do CPC c/c Art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Determino a retirada do presente processo de pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 19/3 a 26/3/2025). Arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator